Tribunal: TJMT
Processo: 1069910-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069910-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[F K W G COLEGIO LTDA - CNPJ: 18.868.167/0001-34 (RECORRENTE), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), LUZIERE DA SILVA LEITE - CPF: 976.971.091-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso inominado no:
1069910-77.2024.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: LUZIERE DA SILVA LEITE.

Recorrida:
F K W G COLEGIO LTDA
.

Data do julgamento:
17/06/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO INADIMPLIDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em contratos inadimplidos, a aplicação da taxa Selic como juros moratórios e correção monetária é prática comum, especialmente quando não existe estipulação no contrato sobre a taxa a ser utilizada.

2.

Nesse sentido:

EMENTA - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. POSSE DIRETA DO IMÓVEL. LIMITAÇÃO CONVENCIONAL DE RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse direta do imóvel não se transfere automaticamente com o contrato de promessa de compra e venda, sendo necessária a efetiva entrega das chaves, nos termos dos arts. 1.267 e 1.268 do CC. Ausente prova inequívoca da imissão da compradora na posse, mantém-se a responsabilidade da incorporadora pelas taxas condominiais do período anterior à entrega.

Documento unilateral apresentado pela embargante, que atesta a suposta ocupação do imóvel pela compradora, não possui força probante suficiente para afastar a presunção de legitimidade do condomínio exequente quanto à cobrança das cotas.

A sentença proferida em ação autônoma de obrigação de fazer, ajuizada pela compradora, reconheceu que a entrega das chaves só se deu em data posterior ao período cobrado na execução, confirmando a posse da embargante durante o período discutido.

A cláusula da convenção condominial que prevê o pagamento reduzido (30%) de taxas condominiais para unidades ainda não comercializadas pela incorporadora é nula, pois fere a isonomia entre condôminos e onera indevidamente os demais, conforme entendimento do STJ no REsp n. 1.816.039/MG.

Quanto aos juros moratórios, aplica-se a Taxa SELIC conforme o art. 406, §1o, do CC, com incidência simples e sem cumulação com outros índices de correção. Entretanto, os juros incidem desde o inadimplemento de cada parcela, conforme interpretação consolidada do art. 397 do CC pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.Tese de julgamento: A responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais recai sobre aquele que detém a posse direta do imóvel, independentemente da existência de promessa de compra e venda. Cláusula convencional que prevê redução da cota condominial em favor da incorporadora é nula, por violar o princípio da isonomia entre os condôminos. Os juros moratórios sobre cotas condominiais incidem desde o inadimplemento de cada parcela e devem observar a Taxa SELIC, de forma simples, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.267, 1.268, 1.334, I, 397 e 406, §1o; CPC, arts. 85, § 2o, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.816.039/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.02.2020, DJe 06.02.2020; STJ, AgInt no REsp 1168753/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.08.2016, DJe 05.08.2016. (N.U 1042238-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 18/04/2025)

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

4.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão do artigo 98,§3o do CPC.

5.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025